Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015092-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), YURI COSME AMORIM SILVA - CPF: 086.274.221-84 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO EMBRÓSIO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRÉ DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PAIXAO SAMPAIO - CPF: 172.760.551-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015092-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: YURI COSME AMORIM SILVA
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO JUIZ SINGULAR QUE CONCEDEU LIBERDADE AOS CORRÉUS – POSSIBILIDADE – PACIENTE EM SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 580 DO CPP –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Tratando-se de coacusados que se encontram em situação fático jurídica idêntica ao paciente beneficiado, faz-se cogente a extensão da benesse para garantir-lhe o direito de recorrerem em liberdade (...).”
(TJMT, HC no 1009692-33.2017.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015092-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: YURI COSME AMORIM SILVA
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de YURI COSME AMORIM SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma branca], à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que: a) o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão do juiz de origem que substituiu a prisão preventiva dos corréus Evandro Embrosio de Jesus e João Gabriel Oliveira da Silva por medidas cautelares alternativas, porquanto se encontra
“em situação fática-processual idêntica”
, nos termos do art. 580 do CPP; b) ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
“o Juízo destacou que os antecedentes criminais demonstram sua personalidade voltada a prática de crimes”
, ocorre que na dosimetria da pena não foram identificados maus antecedentes ou reincidência.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar ou substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz de origem prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015092-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com 3 corréus] pela suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

“
“Em 24/09/2023, por volta das 06:00, em via pública, no Município de Rosário Oeste, os denunciados CARLOS ANDRE DE JESUS, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e YURI COSME AMORIM SILVA, consciente e voluntariamente, com ânimos de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com uma mulher não identificada até o momento, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca não apreendida) e restrição da liberdade, subtraíram, para todos, 1 (um) veículo Fiat Uno, cor preta, placa NJW 0B14, cartões bancários com as senhas, documentos pessoais, 1 (um) aparelho celular, e a quantia em espécie de R$ 450,00, da vítima Benedito Paixão Sampaio, idoso com 73 anos de idade (...).”

A legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1023763-30.2023.8.11.0000, em 21.11.2023, nestes termos:

“O magistrado singular justificou a segregação preventiva dos pacientes no modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de quatro agentes, com uso ostensivo de arma branca, e restrição de liberdade; vítima de 73 anos de idade que foi amarrada pelos braços e pernas, bem como colocada no porta-malas do seu veículo e levada para um local ermo, onde foi abandonada enlaçada]. Nesse diapasão, o modus operandi empregado pelos pacientes demonstra, indene de dúvidas, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

Quando do encerramento da instrução processual, o juiz da causa substituiu a prisão provisória dos corréus João Gabriel Oliveira da Silva e Evandro Embrosio de Jesus por medidas cautelares alternativas, mantendo, contudo, a custódia preventiva do paciente
[1]
, nestes termos:

“Com base na individualização das condutas
, entendo que a prisão preventiva dos réus EVANDRO EMBROSIO DE JESUS e JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, merece ser revogada, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (...). Por oportuno, no que tange aos réus Carlos Andre de Jesus e
Yuri Cosme Amorim da Silva
,
a manutenção da segregação será analisada em sentença
.”

Na sentença, o magistrado singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“(...)
fica o réu YURI COSME AMORIM SILVA condenado definitivamente à pena de 9 (nove) anos de reclusã
o, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu,
em regime inicial FECHADO
, em observância ao disposto no artigo 33, §2o, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal. (...). MANTENHO a prisão preventiva de CARLOS ANDRÉ DE JESUS e
YURI COSME AMORIM SILVA, porquanto
permanecem
presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial a garantia da ordem pública
, notadamente se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta e a periculosidade dos réus,
vez que os antecedentes criminais demonstram a personalidade voltada para a prática de crimes
.”

Em pese a legalidade da prisão preventiva já tenha sido reconhecida por esta Câmara [no
início
da ação penal], nesta quadra processual, identifico a possibilidade de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por extensão dos efeitos da decisão do juiz de origem que substitui a prisão dos corréus João Gabriel e Evandro.

Primeiro
porque o magistrado singular erroneamente apontou a existência de antecedentes criminais em desfavor do paciente na parte em que negou o benefício de recorrer em liberdade.

Segundo
porque, das condutas individualizadas pela prova oral produzida na instrução criminal, é possível evidenciar que os agentes, de fato, se encontram em situação fática-processual idêntica, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 580 do CPP.

Infere-se da sentença que: a) João Gabriel foi mentor intelectual da ação criminosa, juntamente com o paciente, enquanto Evandro e Carlos auxiliaram na execução do delito; b) o ofendido foi ameaçado com uma faca por um dos réus [sem detalhar quem], enquanto
“os demais o seguraram”
; c)
“os réus

colocaram o ofendido dentro do porta-malas do carro e o deixaram amarrado no meio do mato”
.

Assim, não se identifica distinção relevante entre a conduta do paciente e os atos dos demais réus que obtiveram a liberdade.

Terceiro
porque, analisando superficialmente os fundamentos constantes da dosimetria do paciente,
a princípio
, parece-me que há probabilidade de redução da pena e modificação do regime prisional para o semiaberto, no julgamento do recurso já interposto.

Nesse contexto, as circunstâncias acima delineadas autorizam a concessão do benefício de recorrer em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“Considerando que o corréu está sendo submetido à mesma situação do ora paciente e que a presente decisão se funda em motivos destituído de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício ao acusado é medida que se impõe ao caso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.”
[2]

“Tratando-se de coacusados que se encontram em situação fático jurídica idêntica ao paciente beneficiado, faz-se cogente a extensão da benesse para garantir-lhe o direito de recorrerem em liberdade (...).”
[3]

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e

d) não se envolver em fato criminoso.”

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do paciente YURI COSME AMORIM SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de novaprisãoem caso de descumprimento.

É como voto.

[1]
E do corréu Carlos André de Jesus.

[2]
TJMT, HC no 1008011-81.2024.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 22/04/2024.

[3]
TJMT, HC no 1009692-33.2017.8.11.0000, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 11/10/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024